Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716045-96.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WESCLEY LAGARES DE ANDRADE DOS SANTOS RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOVAÇÃO RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação monitória objetivando o recebimento de contraprestação em razão de contrato de prestação de serviços de Serviços de cerimonial e assessoria em formatura. 2. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A declaração afirmando não possuir condições de pagar as custas processuais deve estar amparada em documentação que corrobore a alegada hipossuficiência econômica, hipótese não verificada no acaso em apreço, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República. 4. Os documentos que instruem a inicial demonstram suficientemente os fatos constitutivos do direito do autor e, em conjunto com a revelia do réu, deve ser mantida a procedência do pedido para a constituição do título executivo judicial 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98 do Código de Processo Civil e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de ter direito ao benefício da gratuidade de justiça, por não possuir recursos suficientes para arcar com as custas do processo; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, conforme ID 25239691-Pág.1, o recorrente foi intimado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção Todavia, o recorrente depositou o preparo com valor inferior (ID25497881-Pág. 1). Assim, é firme o entendimento da corte superior no sentido de que "não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.” (AgInt no AREsp 1608037/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir porque, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. No tocante à apontada ofensa ao artigo 98 do CPC, não colheria melhor sorte o recurso, pois a turma julgadora ao não conceder o benefício da gratuidade de justiça, o fez sob o fundamento de que o recorrente embora intimado, não comprovou a sua hipossuficiência de recursos. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, no concernente à suposta ofensa ao artigo 5o, da CF, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003